Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717414-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA DE OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, BANCO C6 S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 71422737), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 231447609, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que nos autos da ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento, de no 0702688-36.2025.8.07.0004, ajuizada por OLÍVIA DE OLIVEIRA MARTINS, ora agravante, em desfavor de PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA e outros, ora agravados, indeferiu os pedidos (ID 230496545, dos autos originais) de tutela de urgência para suspender os descontos nas suas contas bancárias da agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar e da inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos, in verbis: INDEFIRO a parte da tutela antecipada relacionada ao depósito de 35% de sua renda ou mesmo suspensão dos tais descontos, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a Lei do Superendividamento possui rito próprio iniciado pela audiência de conciliação para fins de apresentação do plano voluntário de pagamento, sendo certo que este é o momento incipiente e apropriado para a análise de eventual limitação contratual com base no plano ofertado. Confira-se: (...) INDEFIRO também o pedido de abstenção de inclusão do nome da autora em cadastro restritivo, sobretudo porque constitui exercício regular de direito do credor tal situação para o caso de inadimplemento da devedora. Ademais, a Lei da Repactuação possui previsão para tanto somente a partir do plano de pagamento (CDC, art. 104-A, § 4o, III), momento ainda não alcançado, o que avança sobre a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Na sequência, com amparo no disposto nos arts. 334 e 165 do Código de Processo Civil, e 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, determino que se designe data para realização de audiência de conciliação - meio virtual - no NUVIMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, oportunidade em que a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Preclusa esta decisão, citem-se e intimem-se a parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação, a qual observará o procedimento dos artigos 104- A e 104-B do CDC. A intimação da parte autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). Advirta-se a parte requerida de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Atentem-se ainda as partes que, no caso de conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. No entanto, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, esta a requerimento específico da parte demandante. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão em que defende a presença dos requisitos para a concessão da medida: probabilidade do direito e perigo de dano. Afirma encontrar-se em grave situação de superendividamento. Informa que os descontos realizados em seus rendimentos, provenientes de empréstimos, superam mais de 65% de sua renda líquida. Argumenta que este patamar de descontos inviabiliza sua subsistência e a de sua família. Aponta que os descontos excessivos violam o direito fundamental ao mínimo existencial, protegido pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor (introduzido pela Lei no 14.181/2021) e reconhecido pela jurisprudência. Menciona que a legislação e a jurisprudência estabelecem limites para os descontos sobre verbas de natureza alimentar, e que os descontos atuais superam amplamente esses limites. Ressalta que o perigo de dano reside na manutenção de condições de vida indignas, e a medida pleiteada é reversível. A Agravante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para permitir o prosseguimento dos autos na primeira instância. No mérito recursal, pede o recebimento do agravo e a concessão da tutela de urgência que determine a suspensão ou a limitação dos descontos em suas contas ou rendimentos líquidos de natureza alimentar ao patamar de 30%. O agravo é tempestivo, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Dispensada a manifestação da parte apelada para contrariar o recurso, porquanto ainda não houve a germinação da lide. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento em que a parte agravante alega se encontrar em situação de superendividamento e interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para suspender os descontos nas suas contas bancárias da agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar. A controvérsia cinge-se, nos termos do artigo 300 do CPC, à análise da presença dos requisitos legais para o atendimento do pleito. A repactuação de dívidas no processo de superendividamento, conforme os termos da Lei no 14.181/2021, conta com duas etapas, sendo que a primeira limita-se à tentativa de conciliação, com negociação de propostas de pagamento entre credores e devedor. O juízo de primeira instância negou a concessão da tutela de urgência por entender que o rito previsto pela respectiva lei deve ser obedecido e o processo de repactuação das dívidas deve ser instaurado pelo juiz mediante a realização da audiência conciliatória, em que o devedor deverá apresentar aos credores uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, como previsto no art. 104-A do CDC. Vide-se: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata ocaputdeste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento § 5o O pedido do consumidor a que se refere ocaputdeste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Em caso de insucesso na conciliação, instaurar-se-á a segunda fase do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório criado pelo art. 104-B. Confira-se: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Mister ressaltar que a Lei n. 14.181/21, “Lei do Superendividamento”, detém a finalidade de garantir a dignidade da pessoa humana e proteger seu mínimo existencial, assegurando, contudo, que sejam cumpridas as obrigações pelo devedor, ante os seus credores. Não obstante, a antecipação de tutela para suspender ou limitar os débitos da devedora, antes da verificação do plano pagamento, além de não prestigiar a autocomposição, evidencia-se incabível, notadamente diante da obrigatoriedade de busca da conciliação e de atendimento dos inúmeros requisitos exigidos pela Lei n. 14.181/2021. Assim, salvo exceção extraordinária, a análise preliminar da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância ao art. 300 do CPC, na via estreita do agravo de instrumento, revela-se, nesta avaliação preliminar, inviável em demanda dessa natureza, antes de findar a fase conciliatória. Não se pode olvidar, em análise superficial, que a concessão de tutela de urgência afrontaria, em tese, os dispostos nos artigos 104-A e 104-D, ambos do CDC, incluídos pela Lei n. 14.181/2021, malferindo, desse modo, o espírito do tratamento do superendividamento. Com efeito, no mérito recursal, em sede de cognição sumária, a pretensão da agravante não guarda amparo legal, conforme os fundamentos lançados nesta decisão e, portanto, o indeferimento da liminar deve ser mantido. Atente-se para as disposições legais acerca da matéria e as ementas extraídas deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 3. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não há como se acolher o pedido de tutela de urgência, formulado antes mesmo da realização da audiência de conciliação, para redução do valor das parcelas de empréstimo, pois a não é possível verificar, neste momento processual, se o plano de pagamento observa o normativo legal sobre o tema. 4. Em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). 5. Da análise da folha de pagamento do agravante não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela do mútuo ali registrado, não sendo justificável a limitação dos descontos. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1986962, 0737909-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições dos contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1911040, 0722339-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024.) (Grifo nosso). Acrescente-se que o exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital